Tribunal: TJMT
Processo: 0009448-60.2016.8.11.0064
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009448-60.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FABIO DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 045.525.671-36 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIELLE FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 022.926.541-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9º, DO CP). PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. CREDIBILIDADE DAS DECLARAÇÕES PRESTADAS NA FASE POLICIAL E JUDICIAL. PERSPECTIVA DE GÊNERO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória e condenou o réu/apelante à pena de 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 1 (um) salário mínimo a título de indenização, pela prática do crime de lesão corporal leve, nos termos do art. 129, § 9º, do CP, em contexto de violência doméstica. A defesa postula pela absolvição do réu/apelante ao argumento de ausência de provas seguras que confirmem a versão apresentada na denúncia.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos elementos probatórios suficientes para embasar a condenação penal do réu/apelante, considerando a alegação defensiva de ausência de prova judicializada e suposta insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

III. Razões de decidir:

1. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, possui especial valor probatório, sendo suficiente para embasar a condenação quando corroborada por outros elementos dos autos.

2.
“A palavra da vítima, corroborada por laudo pericial, é suficiente para a condenação, conforme jurisprudência do STJ”.
(REsp n. 2.152.108/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 19/02/2025, DJEN de 11/03/2025).

3. No caso, o laudo pericial atesta lesões corporais compatíveis com os relatos da vítima, confirmando a autoria e a materialidade delitiva. Também as declarações da vítima, tanto na fase policial quanto em juízo (ainda que esta última não seja rica em detalhes, mas tragam elementos mínimos de corroboração), demonstram coerência e firmeza, inexistindo indícios de que tenham sido motivadas por má-fé ou desejo de incriminar injustamente o réu.

4. Não incide o princípio
in dubio pro reo
quando nos autos existam provas suficientes da autoria e da materialidade delitiva.

5. Aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero conforme Portaria CNJ n. 27, de 2 de fevereiro de 2021, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar nas decisões do Poder Judiciário, visando a equidade de gênero no contexto social e adequação ao caso concreto para a proteção das vítimas em situação de vulnerabilidade.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, quando coerente, firme e corroborada por laudo pericial, é apta a fundamentar a condenação nos crimes de violência doméstica. 2. O depoimento da vítima, ainda que rememorado em juízo com poucos detalhes, possui especial relevância probatória nos crimes praticados em ambiente doméstico, notadamente quando corroborado por elementos objetivos constantes nos autos. 3. O princípio
in dubio pro reo
não incide diante de provas robustas de autoria e materialidade”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 129, § 9º, do CP; Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero 2021 do CNJ, Resolução n. 492/2023, do CNJ e Lei n. 14.857, de 21 de mai. de 2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ
– REsp n. 2.152.108/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 19/02/2025.
TJMT
– N.U 1006690-84.2021.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. em 08/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FÁBIO DOS SANTOS ARAÚJO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Rondonópolis (MT), que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória para condená-lo à pena de
4 (quatro) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, bem como o pagamento de 1 (um) salário mínimo, a título de indenização em favor da vítima, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do CP, em contexto de violência doméstica, conforme decisão que se vê no Id. 328010439.

Em razões recursais (Id. 328010443) a defesa do apelante sustenta, em síntese, a ausência de provas seguras que confirmem a versão apresentada na denúncia, invocando a presunção de inocência e, via de consequência, a absolvição do acusado.

Alega que na instrução foram ouvidas duas pessoas: a vítima e o réu/apelante. Contudo, aquela primeira afirmou em juízo que não se recorda dos fatos, tendo o réu/apelante permanecido em silêncio. Com isso, aduz que por inexistir prova judicializada, a sentença não poderia se basear exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial.

Com esses argumentos e entendendo não existir elementos suficientes para uma condenação criminal, postula pela absolvição do réu/apelante, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 328010447).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da d. Procuradora Adriano Augusto Streicher de Souza, opinou pelo desprovimento do apelo defensivo (Id. 336392851).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Consta da inicial acusatória:

(...)
em 7/11/2016
, por volta das 16h, na residência da vítima, localizada na Rua Papa João XXIII, 1.458, airro Vila Cardoso, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade,
com empurrões, golpes de capacete, puxões, enforcamento e tapas, ofendeu a integridade corporal e a saúde da companheira

D. F. O.
,
provocando escoriações nas regiões suprahioidiana e carotidiana esquerda, braço esquerdo, rotuliana direita e joelho esquerdo, conforme laudo de lesão corporal 2511.A.16 de fls. 90/92
; e, com atos e palavras, ameaçou de causar mal injusto e grave contra a companheira D. F. O., conforme B 2016.357789 de fls. 17/17v e declarações vitimárias de fls. 8.

Consta que o denunciado e a vítima eram conviventes. Consta que o denunciado embriagava-se com frequência, xingava e ameaçava de morte a vítima.

No dia, hora e local dos fatos, embriagado, injustificadamente, o denunciado empurrou a vítima contra a parede
. A vítima disse que tinha que pegar o bebê, saiu de perto do denunciado, foi para o quarto, pegou o filho e foi atender algumas pessoas na frente da residência.

O denunciado
xingou a vítima de vagabunda,
deu golpes de capacete nela, segurou-a pelos braços, derrubou-a e enforcou-a, provocando as lesões corporais citadas
. Depois, o denunciado disse que se a vítima saísse de casa ele a mataria.

A vítima conseguiu escapar, correr e acionar a polícia militar que compareceu no local e prendeu em flagrante delito o denunciado
. Interrogado, o denunciado ficou em silêncio. (grifos meus) (Id. 328010410 – p. 11-12).

Por esses fatos o ora apelante foi denunciado pela prática do crime descrito art. 129, § 9º e art. 147, ambos do CP, com implicações da Lei n. 11.340/06. O réu/apelante foi citado por edital e não tendo comparecido aos autos, tanto o processo como prazo prescricional foram suspensos nos termos do art. 366 do CPP, sendo retomado o andamento em 2025 quando, ao término da regular instrução criminal, foi ele condenado apenas pelo crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica, à pena definitiva de
4 (quatro) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
.

A materialidade delitiva encontra-se robustamente comprovada pelo laudo pericial de Id. 328010410 – p. 56-60, o qual atestou a presença de escoriações nas regiões suprahiodiana e carotidiana esquerda, terço superior do braço esquerdo, rotuliana direita e joelho esquerdo, condizentes com o relato de agressão física descritos no Boletim de Ocorrência 2016.357789 e narrativa da vítima perante a autoridade policial (Id. 328010410 – p. 19 e 29). Vejamos:

(...) QUE NA DATA DE HOJE (07/11/2016) ESTAVA EM SUA CASA, E POR VOLTA DE 16H00MIN., FÁBIO CHEGOU EMBRIAGADO, QUE DE REPENTE ELE LHE EMPURROU NA PAREDE (...) EM SEGUIDA PEGOU UM CAPACETE E LHE DEU ALGUNS GOLPES EM SEU CORPO, NOS BRAÇOS, SENDO QUE NÃO FICARAM LESÕES DESTES. QUE EM ATO CONTÍNUO FÁBIO FOI PARA CIMA DA DECLARANTE SEGUROU EM SEUS BRAÇOS E CAÍRAM NO CHÃO (...) FÁBIO TENTOU LHE ENFORCAR E FICOU DOENDO NO LOCAL, ALÉM DE FICAR UM ARRANHADO (...) NOVAMENTE FÁBIO INVESTIU CONTRA A DECLARANTE PEGANDO UMA PEDRA DE CONCRETO E FOI PRA CIMA DA DECLARANTE, ONDE JOGOU ESTA EM SUA DIREÇÃO, MAS NÃO A ACERTOU (...) (Termo de Declarações da vítima).

FOMOS SOLICITADOS PELA VÍTIMA A QUAL NOS RELATOU QUE SEU CONVIVENTE CHEGOU EM CASA ALCOOLIZADO E COMEÇOU A DISCUTIR COM A MESMA E EM SEGUIDA PASSOU A AGREDI-LA FISICAMENTE CAUSANDO ESCORIAÇÕES EM AMBOS OS JOELHOS (...). (Boletim de Ocorrências).

A autoria, por sua vez, foi firmemente reconhecida na sentença com base, sobretudo, no depoimento da vítima, D. F. O., prestado de forma clara, objetiva e harmônica com os demais elementos probatórios. Ao contrário do sustentado pela defesa, em sede judicial, a vítima reafirmou os termos do boletim de ocorrência, relatando, tal como se extrai da sentença condenatória:

(...) Que a vítima não se recorda do dia da agressão; Que
no dia a vítima estava em casa com o seu filho
; Que a vítima fez exame de corpo de delito; Que
o acusado estava bêbado e empurrou a vítima
; Que na época a vítima ficou com a sua genitora; Que o acusado fez sessões de psiquiatria e tratamento para o alcoolismo; Que a vítima e o acusado voltaram a morar juntos (...). (grifos meus) (Id. 328010439).

Ainda que a vítima tenha mencionado em juízo que não se recordava do dia da agressão, forneceu narrativa mínima e suficiente para ratificar suas declarações em sede policial, recordando-se que o réu/apelante a havia empurrado, pois estava bêbado e que na época teria se submetido ao exame de corpo de delito.

O réu/apelante permaneceu em silêncio em ambas as fases da persecução penal.

Registre-se, ainda, que no caso em tela a condenação não se funda, em hipótese alguma, exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial. Em estrita observância ao art. 155, do CPP, a convicção judicial formou-se a partir da prova produzida sob o crivo do contraditório, notadamente o depoimento prestado pela vítima em juízo, ainda que sintético, e o laudo de exame de corpo de delito que comprova a materialidade lesiva. As declarações prestadas na fase policial são aqui valoradas como elementos de corroboração e de reforço da coerência interna da narrativa, cuja essência foi ratificada em audiência, não servindo, isoladamente, de suporte à condenação.

O transcurso de significativo lapso temporal entre os fatos (2016) e a oitiva judicial (2025) justifica, em termos de experiência comum, a perda de lembrança de detalhes circunstanciais, como a data exata do evento, o que não desqualifica a credibilidade do depoimento quando a vítima reafirma, em juízo, o núcleo essencial da agressão (embriaguez do agente, empurrão, necessidade de exame de corpo de delito) e esse relato é objetivamente confirmado pelo laudo pericial. Nessas condições, as naturais falhas de memória não desconstituem a ratificação realizada em juízo, nem impedem que os elementos informativos do inquérito sejam legitimamente utilizados como suporte corroborador da prova judicializada, em harmonia com o art. 155, do CPP e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Embora a defesa tente desqualificar o depoimento da vítima, importa salientar que em se tratando de crimes cometidos no âmbito de violência doméstica, a jurisprudência confere especial relevância à palavra da ofendida, desde que harmônica com o restante do conjunto probatório, como é o caso presente.

No âmbito do Direito Penal, a palavra da vítima tem um peso significativo, especialmente em crimes que ocorrem, muitas vezes, sem testemunhas diretas ou provas materiais robustas. A jurisprudência tem considerado, em diversas situações, a palavra da vítima como elemento de prova suficiente para a condenação, desde que esta seja coerente, firme e acompanhada de outros indícios.

No caso dos autos, além da palavra da vítima há elementos colhidos na fase inquisitiva que corroboram a versão narrada em juízo por esta, destacando-se o exame de corpo de delito apontando as lesões, de modo que nos autos tais elementos conferem a credibilidade da versão apresentada pela ofendida.

É necessário destacar que as declarações das vítimas, conforme mencionadas, adquirem significativo valor probatório, pois não há qualquer indício nos autos de que tenham a intenção de incriminar um inocente, mas apenas de relatar a conduta ilícita ocorrida.

A propósito, perfilhando esse entendimento:

Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Lesão corporal e ameaça no âmbito da violência doméstica e familiar. Insuficiência probatória não configurada. Condenação mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame.
Recurso de apelação interposto por Roger Manoel da Silva contra sentença que o condenou à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão e 1 mês e 5 dias de detenção, em regime aberto, por lesão corporal e ameaça, no contexto de violência doméstica e familiar (arts. 129, § 13º e 147 do CP), em razão de agressão e ameaças contra sua ex-companheira.
II. Questão em discussão.
A questão em discussão consiste em saber se as provas apresentadas são insuficientes para justificar a condenação do recorrente pelos crimes de lesão corporal e ameaça, em conformidade com o disposto nos artigos 129, § 13º, e 147 do Código Penal, ambos em contexto de violência doméstica (Lei nº 11.340/2006).
III. Razões de decidir. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial valor probante, sendo suficiente para respaldar a condenação quando corroborada por outros elementos de prova
. As provas testemunhais,
o laudo pericial e as declarações prestadas pelas partes confirmam a autoria e materialidade dos delitos
. A versão apresentada pelo recorrente não encontra amparo no conjunto probatório, sendo a negativa de autoria dissociada dos elementos dos autos. As ameaças proferidas pelo réu causaram temor à vítima, o que configura o crime de ameaça, nos termos do art. 147 do Código Penal.
IV. Dispositivo e tese.
Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida.
Tese de julgamento:
"
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a condenação
. Ameaças que causam temor configuram o delito previsto no art. 147 do Código Penal."
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 129, § 13º, e 147; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp nº 2.062.933/PR, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 14.08.2023; TJ/MT, N.U. 0028023-85.2016.8.11.0042. (N.U 1006690-84.2021.8.11.0042, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j. em 08/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024) (grifos meus).

Ressalta-se que a prova pericial apontou lesões provocadas por instrumento contundente em mais de uma região do corpo, escoriações, de forma compatível com o relato de agressão física narrado pela vítima.

O conjunto probatório, portanto, é firme e seguro no sentido de que o réu/apelante, de forma dolosa, agrediu a vítima, causando-lhe lesões leves, de modo que correta a decisão de origem ao concluir que a conduta, na hipótese dos autos, se enquadra de maneira inequívoca no tipo penal previsto no art. 129, § 9º, do CP.

Não há que se falar em insuficiência probatória. A condenação foi embasada em provas lícitas, produzidas sob o crivo do contraditório, com respeito às garantias processuais e à ampla defesa. A sentença, de forma fundamentada e coerente, analisou detidamente os fatos e aplicou corretamente o direito ao caso concreto.

A versão apresentada pela ofendida, por si só, já possui valor probatório suficiente, sobretudo por descrever a empreitada criminosa, traduzindo-se em declarações seguras (ainda que não tenha se recordado com mínimos detalhes) e em consonância com os demais elementos coligidos nos autos.

A propósito, o STJ já decidiu que a palavra da vítima consubstancia por exame pericial constitui prova suficiente para ensejar a condenação. Confira-se:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DELITO DE LESÃO CORPORAL
E CÁRCERE PRIVADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO.
PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. TRABALHO ADICIONAL EM GRAU RECURSAL REALIZADO EM FAVOR DA PARTE. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que manteve a condenação do recorrente por lesão corporal e cárcere privado, nos termos dos artigos 129, §9º, e 148, §1º, inciso I, do Código Penal, com incidência da Lei Maria da Penha. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3.
A questão em discussão consiste em saber se a palavra da vítima, corroborada por laudo pericial, é suficiente para a condenação por lesão corporal
e cárcere privado
em contexto de violência doméstica
. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR 5.
A palavra da vítima, corroborada por laudo pericial, é suficiente para a condenação, conforme jurisprudência do STJ
. 6. A reconciliação do casal não afasta a ilicitude da conduta. 7. O cárcere privado se caracteriza pelo dolo de privar a liberdade da vítima, mesmo que por curto espaço de tempo, sendo irrelevante a duração exata do ato. 8. É cabível a fixação de honorários sucumbenciais recursais ao advogado dativo, desde que o trabalho adicional em grau recursal tenha sido realizado em favor da parte. IV. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp n. 2.152.108/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 19/02/
2025
, DJEN de 11/03/
2025
) (grifos meus).

Desse contexto probatório, verifico que a vítima descreveu o evento, indicando as circunstâncias (agressão em estado de embriaguez do agressor), bem como apontou o autor (seu então companheiro). É certo que quando decorrido certo lapso temporal entre o fato criminoso e a oitiva em juízo, podem até ocorrer algumas contradições entre os relatos prestados na fase policial e judicial ou mesmo suprimir-se detalhes mínimos. Mas no caso em tela nada a ponto de desabonar a ratificação ocorrida em juízo.

Nesse sentido, como bem ponderado no parecer ministerial:

(...)
Em que pese a vítima ter afirmado em juízo que não se recorda do dia dos fatos, ela menciona que o apelante estava sob efeito de bebida alcoólica, a empurrou e que também realizou exame de corpo de delito, fatos que evidenciam que ela não alterou a versão dos acontecimentos e que realmente foi agredida pelo recorrente
.

Neste ponto, importante mencionar que nos crimes de violência doméstica
a palavra da vítima ostenta especial relevância, notadamente quando colaborada por outras provas produzidas nos autos
, sendo suficiente para ensejo da condenação, como ocorre no presente caso.

A palavra firme da vítima aliada a conclusão positiva do laudo pericial mostra-se suficientes para condenação do recorrente, não havendo o que se falar em absolvição, uma vez que o relato da vítima foi corroborado pelo exame pericial, e evidenciou que o apelante a agrediu causando-lhe lesões
. (grifos meus) (Id. 336392851).

Portanto, constato que nos autos há comprovação do fato delituoso em si, tanto que houve ratificação em juízo, com observância do contraditório, de maneira que não se vislumbra existência de dúvida que permita fazer incidir o princípio
in dubio pro reo
.

Dessa forma, não merece acolhimento a tese recursal de insuficiência probatória e tampouco a pretensão absolutória, não havendo vício ou ilegalidade na decisão de origem.

Ressalta-se, por fim, que alicerçado no
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero conforme Portaria CNJ n. 27, de 2 de fevereiro de 2021
, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis, sendo tal diretriz jurisprudencial reforçada pela Resolução n. 492/2023 do CNJ, no sentido de se adotar a Perspectiva de Gênero nos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário com o objetivo de se prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Vejamos:

Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5º, inciso I, da Constituição Federal) (...). (Conselho Nacional de Justiça, Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero.
https://www.cnj.jus.br/programaseacoes/protocolo-para-julgamento com-perspectiva-de-genero/
).

Ressalto, ainda, que
o nome da vítima foi abreviado para constar apenas as iniciais, como forma de proteção à sua privacidade e intimidade, nos termos da Lei n. 14.857, de 21 de mai. de 2024
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
Fábio dos Santos Araújo
mantendo, em consonância com o parecer ministerial, os termos da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Rondonópolis (MT).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026